Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-36.2021.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO E DE ENTREGA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDAABSOLVIÇÃO– ALEGADA FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS PELASPROVASCOLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FURANDI – INTENÇÃO DE USO DO VEÍCULO – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos; e sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima e das testemunhas, que firmemente o apontaram como o autor dos crimes narrados na denúncia.
2. Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de furto qualificado, bem como o animus furandi na conduta do apelante, não há que se falar em sua absolvição por atipicidade da sua conduta por conta da fantasiosa tese de furto de uso, que, aliás, não foi minimamente comprovada pela defesa técnica. Além disso, ficou comprovado que ele entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.
3. O pagamento das custas processuais é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo da execução penal.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001345-36.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEMERSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 076.523.391-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR JOSE CONRADO - CPF: 925.426.381-87 (ASSISTENTE), ELMIRA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 183.835.642-87 (ASSISTENTE), R. H. R. D. S. - CPF: 705.789.211-03 (ASSISTENTE), VILMA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 030.924.831-03 (ASSISTENTE), VILMA APARECIDA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 085.327.174-70 (ASSISTENTE), ANDERSON MODESTI - CPF: 053.098.851-88 (VÍTIMA), MICHELI RIBEIRO - CPF: 055.031.731-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. H. R. D. S. - CPF: 705.789.211-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME
S
DE FURTO

E

DE
ENTREGA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDAABSOLVIÇÃO– ALEGADA FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO
S
CRIME
S
COMPROVADAS PELASPROVASCOLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –

2
. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE FURTO
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI
– INTENÇÃO DE USO
DO VEÍCULO
– INOCORRÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –

3.
PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos; e sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima e das testemunhas, que firmemente o apontaram como o autor do
s
crime
s
narrado
s
na
denúncia.

2
. Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de furto qualificado, bem como o
animus
furandi
na conduta do apelante, não há que se falar em sua absolvição por atipicidade da sua conduta por conta da fantasiosa tese de furto de uso, que, aliás, não foi minimamente comprovada pela
defesa técnica.
Além disso, ficou comprovado que ele entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.

3
.
O pagamento das custas processuais é decorrência o do art. 804 do C
ódigo de Processo Penal
, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo da execução penal.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jemerson
Batista de Souza
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única
da Comarca
d
e

Tapurah
/
MT, nos autos da Ação Penal n. 1001345-36.2021.8.11.0108, condenando-o pela prática do
s
delito
s
de furto
(por duas vezes)
e
entrega de direção de veículo automotor a pessoa não habilitada
(
arts
.
155,
caput
, do Código Penal e 310 da Lei
n.
9.503/1997), à
s
pena
s
de 2 (dois) anos de
reclusão

e 06 (seis) meses de
detenção
, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, a ser calculado em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, tendo a
s
pena
s
privativa
s
de liberdade sido substituída
s
por 2 (duas)
restritivas,
consistentes em
limitação de final de semana e interdição temporária de direitos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
140510784
, pleiteia
sua absolvição
com relação ao crime de furto
, cum fulcro no art. 386,
VII
, do Código de Processo Penal, sustentando
a ausência
de provas para a c
ondenação; ou
,
subsidiariamente,
sua absolvição
pela prática referido crime
, c
o
m fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, sustentando que a conduta praticada por ele é atípica, porquanto não tinha intenção de se apropriar do bem, eis que pretendia usar o carro e devolvê-lo.
E, a
lternativamente,
requer o afastamento da condenação de custas processuais, pela suspensão de sua inexigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Nas contrarrazões constantes no ID
140510786
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
146076690
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID 106525649, p. 7/8, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 1:

Ressai dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 24 de outubro de 2021, em horário incerto, na residência situada na Rua B, no Distrito de Novo Eldorado, pertencente a circunscrição deste município de
Tapurah
, o denunciado, JEMERSON BATISTA DE SOUZA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu para si o veículo Chevrolet/
Agile
, cor preta, placa NUF-1946 , Chassi N° 8AGCN48X0BR167089, de propriedade da vítima Anderson
Modesti
, e um aparelho celular Samsung A01 Core, de cor vermelha, pertencente à vítima Micheli Ribeiro, conforme se vê pelo Boletim de Ocorrência (Ref. 69149602), Auto de Prisão em Flagrante Delito (Ref. 69149600), depoimento dos policiais (Ref. 69149604 e 69149606), Termo de Apreensão (69149603), Termo de Reconhecimento de Objeto (Ref. 69149609), Termo de Entrega (Ref. 69149610), Termo de Entrega (Ref. 69149614), bem como pelas demais declarações colhidas perante a Autoridade Policial.

FATO 2: Depreende-se ainda que, na mesma data, nas proximidades da Praça situada no Bairro São Cristóvão, nesta cidade de
Tapurah
, o denunciado, JEMERSON BATISTA DE SOUZA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, permitiu e entregou a direção do veículo automotor Chevrolet/
Agile
, cor preta, placa NUF-1946, Chassi N° 8AGCN48X0BR167089, a pessoa não habilitada, qual seja, R YAN HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, adolescente de 15 anos de idade na data dos fatos, conforme se vê pelo Boletim de Ocorrência (Ref. 69149602), Auto de Prisão em Flagrante Delito (Ref. 69149600), depoimento dos policiais (Ref. 69149604 e 69149606), bem como pelas demais declarações colhidas perante a Autoridade Policial. DINÂMICA DOS
FATOS: Extrai-se do caderno investigativo que a equipe da Polícia Militar foi acionada pela vítima Anderson
Modesti
, a qual narrou que no dia 24 de outubro de 2021, estava na casa de sua sogra, localizada no distrito de Novo Eldorado, ocasião em que era realizada uma confraternização, e se encontrava presente também o denunciado JEMERSON BATISTA DE SOUZA, o qual se aproveitou do momento de distração daqueles ali presentes e furtou um aparelho celular Samsung A01 Core, de cor vermelha, pertencente à vítima Micheli Ribeiro, e o veículo Chevrolet/
Agile
, cor preta, placa NUF-1946, Chassi N° 8AGCN48X0BR167089, pertencente à vítima Anderson
Modesti
, tomando rumo ignorado. Diante disso, a guarnição realizou diligências no distrito de Novo Eldorado, não logrando êxito em localizá-lo, retornando ao município de
Tapurah
. Nesta urbe, na Rodovia MT-338, a polícia encontrou o veículo furtado em frente ao “Armazém
Binotti
”, momento em que, realizada a abordagem, constatou-se que quem estava na direção era o adolescente Ryan Henrique Rodrigues dos Santos, que ao ser indagado acerca do veículo, relatou que o alugou pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) do denunciado JEMERSON BATISTA DE SOUZA, tendo informado ainda, onde este poderia ser encontrado. A guarnição empreendeu diligência e encontrou o imputado transitando a pé, na Avenida dos Trabalhadores, nesta urbe, em poder do celular furtado, instante em que os policiais encaminharam o denunciado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de
Tapurah
, para as providências cabíveis

[...].

A materialidade dos crimes de furto ficou
comprovada
pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
140509683
)
;
boletim de ocorrência (ID
140509685
); auto de apreensão (ID
140509686
);
e
termo de entrega (ID
140509693
); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, apesar de o apelante
afirmar que
não cometeu o delito de furto porquanto
não tinha a intenção de se apropriar do bem
, ressai destes autos que há elementosprobantesque demonstram a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere da prova oral produzida
nestes autos.

Com efeito,
a informante Vilma Aparecida Ribeiro
, declarou a autoridade judiciária, que
o furto
ocorreu
na sua residência.
A
referida testemunha
relatou, também,
que o apelante foi até a sua residência para fazer um corte de cabelo em seu
marido
, afirmando
que
todos estavam dentro da residência, e o
recorrente
logo que chegou, ficou na área.
Vilma a
sseverou,
também,
que quando a vítima Anderson chegou
a sua
casa deixou a chave do carro em cima da máquina e o
insurgente
, aproveitando-se da situação de baixa vigilância, furtou o veículo.

No mesmo sentido
são
as declarações da
vítima Anderson
Modesti
–
o qual relatou que tinha o hábito de deixar a chave do ca
rro em cima da máquina de lavar, na casa de seu sogro
–
, asseverando que algum tempo depois da chegada
do apelante
, sentiu falta de sua chave
, salientando,
ademais
, que o celular de sua sobrinha também havia desaparecido
. O ofendido, afirmou
,
também
,
que
ao
entrar
n
a residência a procura da chave, o
recorrente
aproveitou-se do momento e furtou o veículo
, sendo
peremptório
ao dizer que não havia dado consentimento
para ele usar carro
.
A vítima, narrou, outrossim, que o veículo foi localizado em
Tapurah
na posse de alguns adolescentes, que
,
segundo os policiais responsáveis pela diligência,
o
havia
m

alugado do

insurgente

por
R$ 50,00 (cinquenta reais).

Coadunando com os depoimentos acima mencionados, a
testemunha Odair Antônio da Silva, policial militar, que atendeu a ocorrência,
afirmou em juízo que ao realizar a diligência obteve êxito em localizar o veículo na rodovia
;
e durante a abordagem, notou que quem estava na posse do veículo eram três menores de idade, os quais quando indagados informaram que
o
haviam alugado do apelante
por
50,00 (cinquenta reais).
O citado agente público asseverou, também,
que o aparelho celular foi encontrado dentro do veículo, no banco do passageiro.

Por sua vez
, o apelante negou a autoria delitiva, afirmando que a informante Vilma
o chamou para ir até sua residência cortar o cabelo de seu marido e que foi convidado para o almoço em família
; relatando,
ainda
,
que não furtou
o veículo
e nem viu o aparelho celular no banco do veículo.
O recorrente,

d
eclarou,
também
, que a vítima havia autorizado
que ele usasse o
veículo para

dar uma volta
no Distrito de Novo Eldorado
, no entanto, foi para
Tapurah
e lá
o
emprestou
para
um conhecido, menor de idade, que
lhe
ofereceu R$ 50,00 (cinquenta reais).

Logo, é imperioso concluir que a negativa apresen
tada pelo apelante na fase
judicial,
não merece credibilidade, na medida em que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria delitiva. Além do mais, não existe evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pela vítima e pela
s
testemunha
s
, os quais confirmaram os elementos de
convicção
colhidos no curso da instrução processual.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a
prática do
s

crime
s

de furto
, fatos, esses, que foram comprovados no decorrer da marc
ha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por outro viés, no que tange a versão apresentada pelo apelante sobre o alegado furto de uso, em que o autor se apodera do bem, porém sem a intenção de retirá-lo, definitivamente, da esfera de disposição da vítima, neste caso, com o fundamento que teria saído para
dar uma volta
com o automóvel
,
é forçoso reconhecer que,
também
,
não
lhe assiste razão
.

Como se sabe essa modalidade
atípica pressupõe, também, que o uso da coisa subtraída seja imediato
,

e a coisa
restituída ao dono, no mesmo local e com sua integridade preservada, o que não ocorreu no caso destes autos, na medida em que o
veículo e o aparelho celular
só foram localizados e restituídos à vítima após diligências da Polícia Militar, que encontrou
um

menor
de idade conduzindo
o automóvel
, como se dono del
e
fosse. Diante disso, é inquestionável que o recorrente não tinha qualquer interesse ou intenção em devolver
o veículo ao
s
e
u
dono
logo em seguida, não havendo, portanto, que se cogitar em atipicidade da sua conduta.

Por
importante
, não se pode olvidar que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra sua pessoa. Entretanto, compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do seu constituinte tal como preconiza o art.
156 do Código de Processo Penal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci doutrinando sobre o tema, assim se manifesta:

[...]
Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
[...].

(
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344)
.

Destacamos

Vê-se, pois, que ao assim estabelecer o legislador ordinário, conquanto não transfira ao acusado a responsabilidade de produzir provas quanto a sua inocência, fixa-lhe o ônus probatório das alegações oferecidas em juízo. Todavia, na hipótese, repita-se: o apelante não se desincumbiu dessa obrigação processual, não havendo, destarte, como se cogitar em atipicidade da sua conduta.

Este
Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou este entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO – DESACATO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA REFERENTE AO ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO, QUANTO A UM DOS FURTOS – VIABILIDADE – PERÍCIA INJUSTIFICADAMENTE NÃO REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE A PROVA TESTEMUNHAL ISOLADAMENTE SUPRI-LA – 2.
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE FORMAL E MATERIAL DO SEGUNDO FATO, PELO PRIMEIRO APELANTE
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CONSIDERAÇÃO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO
–
INOCORRÊNCIA DE FURTO DE USO NA HIPÓTESE

– 3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, PELO SEGUNDO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – COAUTORIA, UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS ENTRE OS INFRATORES – 4. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DESACATO, PELO PRIMEIRO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – 5. VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO PELO ART. 16, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, PARA O TIPO PREVISTO PELO ART. 14, CAPUT, DO MESMO DIPLOMA – MEDIDA NECESSÁRIA – SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENÉFICA AO RÉU – 6. PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA PENA – PROVIMENTO – OFENSA À SUMULA N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BIS IN IDEM NA CONSIDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS – REDIMENSIONAMENTO
NECESSÁRIO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, em relação ao primeiro fato descrito na denúncia, em face da ausência do respectivo laudo pericial, pois apenas se admite para esse desiderato a prova indireta quando as peculiaridades do caso concreto justificam, de maneira plausível e justificada nos autos, a impossibilidade de realização de exame pericial, o que não se deu na hipótese.

2.
Não há o que se falar em furto de uso se o elemento subjetivo correspondente à subtração da coisa para si fica evidente pelas circunstâncias do fato, mormente porque os réus mantiveram em seu poder a res furtiva por tempo considerável; promoveram a sua depreciação ao colidi-lo com uma vala; e não o devolveram imediatamente, cabendo à vítima e aos policiais encontrarem o carro abandonado horas depois, significativamente avariado
.

3. Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância almejado por um dos réus, se o acervo probatório atesta que a sua contribuição foi decisiva e determinante para o sucesso da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria mediante divisão de tarefas.

4. Diante da comprovação inequívoca nos autos acerca da materialidade e da autoria delitivas quanto ao delito de desacato cometido por um dos réus, não comporta acolhida o pleito por sua absolvição baseado na isolada negativa de autoria, a qual não suplanta o depoimento coerente e firme dos agentes de segurança pública que presenciaram os fatos.

5. É impositiva a desclassificação do delito do art. 16, caput, para o tipificado no art. 14, caput, ambos da Lei n. 10.826/03, porquanto houve modificação da norma complementadora alterando os parâmetros de aferição dos calibres das armas de fogo e, conforme a Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército Brasileiro, o revólver apreendido na posse do réu passou a ser arma de uso permitido, tratando-se, pois, de
novatio
legis in
mellius
.

6. A ofensa, pelo juízo sentenciante, da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a ocorrência de bis in idem no cômputo das circunstâncias qualificadoras como causas de aumento de pena, ensejam o redimensionamento das sanções dos réus com vistas à sua adequação à orientação jurisprudencial da Corte Superior.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(N.U 0002217-83.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)
.

Destacamos

Por derradeiro
, o
apelante pleiteia a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sob o argumento de ser hipossuficiente. Entretanto, o pleito
, igualmente,
não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

É cediço que
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Logo
, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou que: “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,
Publicado
no DJE 29.04.2021).

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Jemerson
Batista de Souza
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023